Tribunal: TJSP
Processo: 1024635-06.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem". Conjunto probatório que comprova que o relacionamento da autora e do "de cujus" era público, contínuo e estável, a configurar união estável. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024635-06.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RAIMUNDA DA
LUZ SANTOS, é apelada DENISE APARECIDA ROQUE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024635-06.2014.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5497 2/4
Apelação no: 1024635-06.2014.8.26.0562
Apelante: Raimunda da Luz Santos
Apelada: Denise Aparecida Roque da Silva
Juiz: Fernando Cesar do Nascimento
Comarca: Santos
Voto no 5497
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável “post
mortem”.
Conjunto
probatório
que
comprova
que
o
relacionamento da autora e do “de cujus” era público, contínuo e
estável, a configurar união estável. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147/154,
acrescenta-se que a ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de
fato ajuizada por Denise Aparecida Roque da Silva contra Espólio de Wanderlei
da Luz dos Santos, representado por Raimunda da Luz Santos, foi julgada
procedente para reconhecer a união estável entre a autora e o de cujus, no
período de 29 de julho de 1997 até a data do óbito, 29 de julho de 2017, com
a condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 2.500,00,
observado os benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, recorre o réu, sustentando, em suma,
que o relacionamento entre a apelada e o de cujus (seu filho) era mero
namoro e não união estável. Afirma que há demanda em curso perante a
Justiça Federal em que pleiteia a concessão do benefício de pensão pela morte
do filho. Aduz que a apelada, de posse de alguns documentos do falecido,
conseguiu indevidamente a concessão de benefícios previdenciários. Alega que
seu filho não tinha intenção de conviver maritalmente com a apelada, tanto
assim que cada um continuou residindo com os respectivos genitores.
Esclarece que é pessoa de idade avançada e pouca escolaridade, de modo que
a apelada tomou as providências para hospitalização e registro do óbito, sem
que isso signifique a existência de união estável. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024635-06.2014.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5497 3/4
(fls. 166/169).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
reconhecimento
da
união
estável
exige
o
preenchimento dos requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil, a
saber, a união dever ser pública, contínua e duradoura e, além disso, os
companheiros devem ter o objetivo comum de estabelecer uma verdadeira
família (animus familiae), sendo certo que, para a configuração dessa intenção
de família, analisam-se tanto o tratamento dos companheiros (tractatus)
como o reconhecimento social de seu estado (reputatio).
Pois bem.
No caso em tela, ao cabo da instrução processual,
ficou comprovado que a autora, ora apelada, e o falecido filho da apelante,
Wanderlei da Luz dos Santos, mantinham relacionamento público e com a
intenção de constituir família.
Realmente, as correspondências e o contrato de
arrendamento mercantil acostados aos autos comprovam que coabitavam em
endereço comum (fls. 11, 18/20, 21), participavam de eventos familiares e
realizavam viagens (fotografias de fls. 97/103), como sói acontecer entre
pessoas que compartilham de uma vida em família, sendo certo, ainda que, a
apelada era dependente do plano odontológico de titularidade do de cujus (fls.
70/71).
Por sua vez, o prontuário médico de fls. 66/68 revela
que a apelada foi a responsável por promover a internação hospitalar e
acompanhar o tratamento médico de Wanderlei, apresentando-se como sua
esposa.
Não bastasse a farta prova documental, todas as
testemunhas, incluindo a arrolada pela própria apelante, relataram que havia
um relacionamento público e estável entre Wanderlei e a apelada que
ultrapassava o mero namoro, tanto assim que o falecido a apresentava
socialmente como sendo “sua mulher” (mídia digital correspondente aos
termos de fls. 121/126 e 138/139).
De outra banda, os documentos trazidos aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024635-06.2014.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5497 4/4
pela apelante (fls. 45/53), por si só, nada demonstram quanto ao local de
residência do falecido nos anos anteriores à sua morte, para além de
desacompanhados de outros elementos probatórios capazes de corroborar que
o de cujus residia com a mãe.
Por fim, anote-se que a ação ajuizada pela apelante
perante
a
5a
Vara
Federal
de
Santos
(processo
no
0007440-
97.2010.8.26.03.6104),
objetivando
o
recebimento
do
benefício
previdenciário de pensão pela morte de seu filho, foi julgada extinta sem
resolução do mérito e arquivada definitivamente em 10.05.2018 (cf. consulta
processual realizada no sítio eletrônico do TRF3), mais uma motivo pelo qual
em nada interfere quanto ao resultado da presente demanda.
Em suma, a r. sentença deu correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora